Tribunal: STF
Processo: HC 215245
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 663191/PR, eDOC 14):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRABANDO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E VEDAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte que admite válida a prisão em flagrante e demais provas alcançadas em razão do fenômeno da serendipidade, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova. Na espécie, a medida cautelar inicial de interceptação telefônica visava à apuração de prática de delitos praticados por associação criminosa de agentes públicos que deveriam fiscalizar a prática de contrabando de cigarros, tendo sido apurada a partir daí a prática de contrabando pelos pacientes, inexistindo desvio de finalidade da medida. Precedentes. 2. Não se identifica qualquer ilegalidade de fundamentação na decisão da interceptação telefônica quando proferida por juízo competente, apresentadas fundadas razões no sentido da imprescindibilidade da medida, sua finalidade, alcance e objetivo. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte "o deferimento de realização de diligência e de produção de provas é faculdade do Magistrado, no exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao órgão julgador desautorizar a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução" (AgRg no AREsp 1737521/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe 21/6/2021). 4. Agravo regimental improvido.



    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela prática das condutas descritas no artigo 334-A, caput e inciso I, do Código Penal, c/c artigo 3º do Decreto-Lei nº 399/68 e artigo 288 do Código Penal



    Alega, em síntese, que: a) a decisão monocrática proferida no âmbito do STJ não enfrentou os argumentos do writ; b) as provas colhidas por meio de interceptação telefônica do terminal telefônico de Denilson são nulas, pois a investigação foi conduzida por autoridade absolutamente incompetente; c) “não cabia ao Juízo Estadual deferir medidas investigativas (sobretudo de extrema gravidade, como a interceptação telefônica) para apuração de crimes alheios à sua esfera de jurisdição, como é o caso do contrabando”; d) ao contrário do que constou do ato coator, não há que se falar em descoberta fortuita de novo crime, mas investigação intencional conduzida perante órgão que era sabidamente incompetente em razão da matéria; e) o auto de infração não é suficiente para subsidiar o início da ação penal, porquanto não descreve pormenorizadamente os objetos apreendidos, apenas faz menção genérica a “mercadorias de procedência estrangeira”.



    Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual da Ação Penal nº 5013862-59.2019.4.04.7009/PR, até julgamento do mérito do presente habeas corpus. No mérito, pede “a concessão definitiva da presente ordem de Habeas Corpus, reconhecendo-se a nulidade da prova obtida em investigação conduzida perante órgão absolutamente incompetente em razão da matéria (Justiça Estadual), com o consequente trancamento da ação penal originária, eis que a exordial acusatória utiliza o conteúdo das interceptações telefônicas (e demais provas obtidas na operação irregularmente conduzida na Justiça Estadual) para incriminar os pacientes”. Subsidiariamente, pugna pelo deferimento da prova pericial na carga apreendida.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente